Tribunal: TJMT
Processo: 1032563-70.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032563-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS SILVESTRE FERREIRA - CPF: 062.462.151-06 (RECORRENTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais, para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação de CNH definitiva e determinar o desbloqueio no RENACH.

Fato relevante. A cassação da CNH definitiva decorreu de infração de trânsito cometida durante o período de permissão para dirigir. O órgão de trânsito não comprovou a instauração de processo administrativo regular, nem a notificação válida do administrado.

A decisão recorrida. A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévio processo administrativo, com notificação regular e observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 265 do CTB exige processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão e cassação do documento de habilitação. O infrator deve ter assegurado amplo direito de defesa.

A expedição posterior da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída sem devido processo legal. A Administração deve instaurar procedimento próprio antes de impor a cassação.

A ressalva prevista no art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 não afasta a exigência de processo administrativo quando a CNH definitiva já foi expedida.

A ausência de comprovação de notificação válida sobre a instauração do procedimento sancionador viola o art. 5º, LV, da CF/1988.

O controle judicial limitou-se ao exame da legalidade do ato administrativo. Não houve substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa. Ela cede diante da ausência de comprovação do procedimento legal exigido para a cassação da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 370694366) que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Matheus Silvestre Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva do autor e determinou ao DETRAN/MT o desbloqueio no RENACH referente ao Auto de Infração nº U000400058, registrado em 24/08/2020, com fundamento no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID 370694367), o DETRAN/MT sustenta que: o autor não comunicou a venda do veículo ao órgão de trânsito, atraindo a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB; a CNH do recorrido era provisória e a cassação decorre do art. 148, §3º, do CTB, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo, conforme art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018; os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 370694370), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público deixou de ofertar parecer de mérito (ID 374516868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal. O preparo é dispensado, nos termos do art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil, por se tratar de entidade integrante da Fazenda Pública.

A controvérsia submetida a esta Turma Recursal diz respeito, essencialmente, à legalidade do ato administrativo que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrido, Matheus Silvestre Ferreira. A sentença recorrida reconheceu a nulidade desse ato por ausência de processo administrativo regular, com
violação ao contraditório e à ampla defesa. Passo a examinar, de forma articulada, cada uma das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegação de ausência de comunicação de venda e da responsabilidade do antigo proprietário

O DETRAN/MT sustenta que o recorrido não comunicou a venda do veículo, atraindo a incidência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual, não efetuada a comunicação no prazo legal, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Essa tese, contudo, não tem o condão de infirmar a conclusão da sentença. Em primeiro lugar, porque consta dos autos que o recorrido formalizou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV-e com firma reconhecida em cartório no dia 15/07/2020 (ID 321176856, pág. 2), e o próprio sistema
DetranNet
registra a data de aquisição pelo novo proprietário como 15/07/2020, figurando o recorrido como proprietário anterior (ID 321176862, págs. 1-4). Em segundo lugar, porque a infração de trânsito em discussão (Auto nº U000400058) somente ocorreu em 24/08/2020, mais de um mês após a formalização da venda.

Em terceiro lugar, e este é o ponto central, a nulidade declarada pela sentença não decorre da discussão acerca da propriedade do veículo ou da responsabilidade pela infração de trânsito, mas sim da constatação de que o procedimento administrativo de cassação da CNH definitiva do recorrido foi conduzido sem a observância do devido processo legal. A questão da propriedade do veículo, portanto, é lateral e não constitui a
ratio

decidendi
do julgado.

Nada obstante, é relevante consignar que o conjunto probatório demonstra que, à época da infração, o veículo já se encontrava sob a posse e titularidade de terceiro, circunstância que fragiliza a pretensão punitiva direcionada ao recorrido, especialmente quando ausente a comprovação de que ele era o condutor no momento do fato. O princípio da pessoalidade da sanção administrativa impede que se impute a alguém penalidade por conduta que não praticou.

Da alegada desnecessidade de instauração de processo administrativo

A tese central do recurso consiste na afirmação de que, por se tratar de infração cometida durante o período de permissão para dirigir (CNH provisória), a cassação seria mero efeito automático do art. 148, §3º, do CTB, dispensando-se a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Esta tese, contudo, não merece acolhimento.

O recorrido obteve sua Permissão para Dirigir e, após o decurso do período de um ano, teve expedida sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva. A administração pública, ao expedir a CNH definitiva, atestou que o condutor preenchia os requisitos legais para tanto, consolidando uma situação jurídica favorável ao administrado. A esse ato se incorporam os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

O art. 148, §3º, do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor "no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média". O §4º acrescenta que a não obtenção da CNH "obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação". Trata-se, portanto, de hipótese de não concessão da CNH, e não de cassação de CNH já concedida.

A distinção é fundamental: uma vez expedida a CNH definitiva, eventual desconstituição desse ato, ainda que motivada por infração pretérita, exige a instauração de processo administrativo regular, nos exatos termos do art. 265 do CTB. Este dispositivo é categórico: "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa".

A ressalva contida no art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 — de que "a não obtenção da CNH não exige a instauração do processo administrativo" — diz respeito exclusivamente à hipótese em que o permissionário ainda não obteve a CNH definitiva. Ultrapassada essa fase, com a expedição do documento definitivo, a situação jurídica se consolida, e eventual cassação passa a se submeter ao regime jurídico próprio
das penalidades administrativas, que exige processo administrativo prévio, com notificação, oportunidade de defesa e decisão fundamentada.

No caso concreto, o recorrido somente tomou ciência do bloqueio de sua CNH em 12/05/2024, quando tentou renová-la. Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido regularmente notificado da instauração do procedimento de cassação, nem de que lhe tenha sido oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 321176863). A própria autarquia recorrente, em seu recurso administrativo ao CETRAN/MT (ID 321176863, págs. 82-89), não demonstra a existência de processo administrativo autônomo para a cassação da CNH definitiva, limitando-se a invocar o art. 148, §3º, do CTB como fundamento para a medida.

A sentença recorrida, portanto, ao declarar a nulidade do ato de cassação e determinar o desbloqueio da CNH, com a ressalva expressa de que a decisão não obsta a renovação do ato desde que respeitado o art. 265 do CTB, prestigiou o ordenamento jurídico e as garantias constitucionais do devido processo legal.

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos

O DETRAN/MT invoca a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos. Essa presunção, contudo, é relativa — juris tantum —, admitindo prova em contrário.

No caso, a própria ausência de demonstração da instauração de processo administrativo regular, com a correlata falta de comprovação de notificação válida ao administrado, constitui prova suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato de cassação. Não se trata de mera alegação genérica, mas de constatação objetiva a partir dos elementos dos autos: o DETRAN/MT não trouxe aos autos o procedimento administrativo que deveria ter precedido a cassação da CNH definitiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Some-se a isso o fato de que o próprio processo administrativo juntado (ID 321176863) revela irregularidades adicionais, como o reconhecimento formal de erro material pelo CETRAN/MT, que indicou o nome de terceiro (Alex
Jhony
Patrocínio Manso
Eireli
) como recorrente, gerando confusão processual inaceitável (ID 321176863,
pág. 85). Tal circunstância, embora não constitua o fundamento central da nulidade, evidencia a fragilidade do procedimento administrativo e reforça a conclusão de que as garantias constitucionais do recorrido não foram adequadamente observadas.

Da impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário

O recorrente sustenta que o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo. O argumento não prospera.

A sentença recorrida não substituiu a autoridade administrativa na avaliação de conveniência e oportunidade do ato. O controle judicial exercido foi de estrita legalidade: verificou-se que o ato de cassação da CNH definitiva foi praticado sem a observância do devido processo legal, em violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 265 do CTB. Essa é precisamente a função do controle judicial dos atos administrativos: assegurar que a administração pública atue dentro dos limites da lei e em respeito aos direitos e garantias fundamentais dos administrados.

Não há, portanto, invasão do mérito administrativo, mas sim exercício legítimo da jurisdição para proteger direito fundamental violado. A separação dos poderes não pode ser invocada como escudo para a prática de atos ilegais ou inconstitucionais.

Da proibição da
reformatio in pejus

O recorrente alega, a título de cautela, a vedação de
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública, com fundamento na Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça. Tal alegação é descabida.

A Súmula 45 do STJ dispõe que "no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública". O presente recurso, todavia, não se trata de reexame necessário, mas de recurso voluntário interposto pela própria Fazenda Pública contra sentença que lhe foi desfavorável. A vedação de reformatio in pejus impede que a situação do recorrente seja agravada em seu próprio recurso, mas não constitui fundamento para a reforma da sentença em favor da Fazenda Pública. Ao contrário, a improcedência do recurso apenas mantém a condenação nos exatos termos em que foi estabelecida na sentença, sem qualquer agravamento.

Síntese conclusiva

O exame do conjunto probatório revela que o recorrido vendeu o veículo ao qual foi atribuída a infração de trânsito em data anterior ao fato. O DETRAN/MT, não obstante, lançou pontuação em seu prontuário e instaurou processo de cassação de CNH, culminando no bloqueio de seu direito de dirigir. O recorrido não foi regularmente notificado do procedimento de cassação, não lhe foi oportunizada defesa prévia, e a administração não instaurou o processo administrativo exigido pelo art. 265 do CTB.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade do ato de cassação e determinar o desbloqueio da CNH no RENACH, com a ressalva expressa de que a decisão não obsta a renovação do ato, desde que respeitado o devido processo legal e o prazo prescricional, aplicou corretamente o direito ao caso concreto. A decisão é ponderada, proporcional e consentânea com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Os argumentos expendidos no recurso inominado não são aptos a desconstituir os fundamentos da sentença, limitando-se, em grande parte, à repetição de teses já rechaçadas pela decisão recorrida, sem apresentar elementos novos ou demonstrar erro na apreciação da prova ou na aplicação do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e no mérito

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026